Tribunal: TJES
Processo: 0005996-46.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005996-46.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEYLSON SOUZA FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ILICITUDE DA PROVA. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO (ART. 28, LEI N. 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231/STJ. INAPLICABILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.
DECOTE
DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. AFASTAMENTO. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. AUMENTO INDEVIDO DE 10 MESES NA REPRIMENDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), com pena fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. O recurso objetiva, preliminarmente, a absolvição por quebra da cadeia de custódia e ilicitude da prova ou, subsidiariamente, por fragilidade probatória. Alternativamente, pleiteia a desclassificação para posse de drogas para uso próprio (art. 28, Lei n. 11.343/06). Por fim, busca a revisão da dosimetria da pena, com a configuração da atenuante da confissão espontânea, o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais e o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 no patamar máximo de 2/3 (dois terços), além da correção de erro material que adicionou 10 (dez) meses indevidos à reprimenda.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
(I) Definir se a eventual quebra da cadeia de custódia acarreta, obrigatoriamente, a nulidade da prova; (II) Estabelecer se o conjunto probatório, incluindo o depoimento de policiais, é suficiente para a condenação pelo tráfico de drogas; (III) Verificar se as circunstâncias da prisão e a natureza e quantidade da droga autorizam a desclassificação da conduta para uso próprio; (IV) Definir se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, quando a pena-base já foi fixada no mínimo; (V) Verificar se registros de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas são fundamentos idôneos para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06).

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a eventual violação da cadeia de custódia não implica, de forma obrigatória, a inadmissibilidade ou nulidade da prova, devendo ser analisada a confiabilidade do conjunto probatório no caso concreto. No caso em tela, o procedimento de guarda e acondicionamento dos entorpecentes foi comprovado por documentos do inquérito policial, inexistindo vício que macule a materialidade do crime, atestada por laudo de química forense.

4.
A autoria delitiva e a destinação comercial dos entorpecentes restam demonstradas pela farta prova oral, notadamente pelos depoimentos harmônicos dos Policiais Militares que efetuaram o flagrante, os quais gozam de fé pública e presunção relativa de veracidade. A apreensão de diferentes tipos de drogas (cocaína e maconha), já embaladas em pinos e buchas, e de quantia em dinheiro, corroboram o intuito de tráfico, tornando a versão defensiva isolada e inverossímil.

5.
A desclassificação para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06) se revela inviável, em face das circunstâncias concretas da prisão, da forma de acondicionamento (17 pinos de cocaína e 2 buchas de maconha), da apreensão de dinheiro e do relato policial de que o réu estava repassando entorpecente a terceiro, todos elementos que indicam a finalidade mercantil.

6.
Embora tenha sido reconhecida a atenuante da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria, e o réu tenha pleiteado a configuração da atenuante da confissão espontânea, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, em respeito ao óbice da Súmula n. 231 do STJ, uma vez que a pena-base já foi fixada no patamar mínimo.

7.
O afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06) se justifica em razão dos registros de atos infracionais pretéritos, análogos ao crime de tráfico de drogas, praticados com proximidade temporal (dois anos antes do delito sob julgamento), o que demonstra dedicação a atividades criminosas e afasta a figura do traficante eventual.
8.
Constatado erro material na sentença ao acrescer indevidamente 10 (dez) meses de reclusão à pena final, impõe-se a correção e a manutenção da reprimenda no patamar fixado ao final da segunda fase da dosimetria, qual seja, o mínimo legal.

9.
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/06, arts. 28, §2º, 33, caput, 33, §4º. Código Penal (CP), arts. 33, §2º, “b”, 49, §1º, 59, 65, I, 68. Código de Processo Penal (CPP), art. 386. Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgRg no AREsp n. 1.858.776/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022. STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.879.151/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025. STJ. AREsp n. 2.601.468/ES, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025. STJ. EREsp n. 2.129.167/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.

Vitória, 12 de dezembro de 2025
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DEYLSON SOUZA FERREIRA,
em face da r. Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Narra a inicial acusatória constante em ID nº 16171075 (fls. 02/02-v):

“que, por volta de 13 horas do dia 29 de junho de 2020, na Rodovia José Sette, bairro Itacibá, Cariacica/ES, o apelante trazia consigo, para o tráfico, dezessete pinos de cocaína e duas buchas de maconha, além de R$ 130,00 (cento e trinta reais), provenientes do tráfico de drogas.”

Com base nisso, o réu restou denunciado nas iras do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, sendo a pretensão punitiva estatal julgada procedente, condenando-o ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas razões recursais constantes em ID nº 16171077, a Defensoria Pública requer a absolvição em razão da quebra da cadeia de custódia, alegando a ilicitude da prova e a impossibilidade de perícia na sacola apreendida pelos policiais. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição por fragilidade de provas de autoria delitiva, aduzindo excesso de valoração da palavra dos policiais. De forma alternativa, requer a desclassificação para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, Lei nº 11.343/06). Em relação à dosimetria, busca a revisão da pena, com a valoração da confissão espontânea e a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal; a reforma da sentença para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais e o decore de 10 (dez) meses de pena indevidamente fixados. Por fim, postula pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, com a aplicação do patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Contrarrazões apresentadas em ID nº 16171079, em que o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso.

Parecer lançado pela Procuradoria de Justiça em ID nº 16360004, da lavra do Eminente Procurador de Justiça Dr. Sócrates de Souza, em que manifesta pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Pois bem.
Passo à análise das pretensões deduzidas pela defesa.

Inicialmente, insta consignar que o legislador, dada a dificuldade de distinguir no caso concreto o traficante de drogas daquele que está na posse dos entorpecentes para uso próprio, estabeleceu balizas previstas no art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, visando nortear o Juiz no momento de aplicação da norma, que destaco:

"Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Diante dos fatos narrados e após análise das provas coletadas no curso da instrução criminal,
concluo que a pretensão da defesa de absolvição sob alegação de quebra da cadeia de custódia e/ou fragilidade de provas de autoria delitiva (art. 386, CPP), bem como o pedido de desclassificação dos fatos para a conduta elencada no art. 28 da Lei nº 11.343/06, não merecem acolhimento
.

Em relação à cadeia de custódia, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a sua eventual violação não implica, de forma obrigatória, a inadmissibilidade ou nulidade da prova, devendo ser analisado o caso concreto para aferir a confiabilidade da prova e se há outros elementos para apoiar a condenação.

No caso dos autos, o Ministério Público demonstrou que a guarda dos vestígios do delito foi preservada, havendo o correto recolhimento e acondicionamento das drogas apreendidas até o resultado final, não se vislumbrando qualquer interferência que gerasse vício na prova da materialidade.

Tal fato pode ser comprovado por meio das informações colhidas no inquérito policial, em especial os registros de fl. 38 (ID nº 16171075), em que o Delegado de Polícia declarou o acondicionamento da droga em sacola lacrada de nº 0406584, que foi encaminhada à Delegacia de Polícia através do ofício nº 404.1.95647/2020, inexistindo ato praticado pela autoridade policial capaz de desencadear a nulidade da prova.

Dito isso, concluo que a
materialidade

do crime
tipificado no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06 pode ser extraída do auto de apreensão de fls. 20; auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas à fl. 21 e laudo de química forense nº 5022/2020 (fl. 71 - ID nº 16171075).

De igual forma, a
autoria delitiva
resta demonstrada por meio de farta prova oral coletada no curso da instrução criminal.

Os Policiais Militares,
Joel Carlos Gomes de Sousa
e
João Pereira Sales
(termo de audiência de fls. 155 – ID nº 16171082), foram uníssonos em afirmar que o Apelante Deylson Souza Ferreira foi abordado em atitude suspeita, sendo encontrado em sua posse 17 (dezessete) pinos de cocaína, 2 (duas) buchas de maconha e R$130,00 (cento e trinta reais). O Policial
João Pereira Sales
ainda destacou que avistou o Apelante passando entorpecente para outro indivíduo.

Rememoro que o depoimento dos policiais militares, quando harmônicos nas duas oportunidades em que ouvidos, constituem meio de prova apto à condenação, sem contar que seus relatos gozam de fé pública e presunção relativa de veracidade, até prova em contrário.

Sobre a matéria, manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. A presente tese desclassificatória do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para o crime de uso de entorpecentes envolve incursão fático-probatória e faz incidir a Súmula n. 7/STJ.

2. No caso, não se pretendeu que a defesa comprovasse a condição de usuário do recorrente, mas que provasse o aduzido em juízo quanto à afirmativa de que a realização do comércio ilícito de entorpecentes supostamente era feita pelo adolescente - terceira pessoa - que morava no terreno de sua família, o que não foi feito. Assim, "inexistiu inversão do ônus da prova, mas formação de certeza necessária ao juízo condenatório por formação de arcabouço probatório suficiente" (AgRg no AREsp 381.524/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 25/4/2018).

3. "
In casu, além dos relatos da outra testemunha, (usuária e compradora da droga),
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso"
(AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/11/2021).

4. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não realizado o cotejo analítico entre o julgado e os paradigmas citados e estes dizem respeito à aplicação do princípio in dubio pro reo em casos de dúvida quanto à materialidade delitiva e insuficiência de provas aptas à condenação, bem como de ínfima quantidade de entorpecentes apreendidos e inversão de ônus da prova, que em tudo difere do caso tratado nos autos (suficiência de elementos de prova; quantidade razoável de entorpecentes e variedade, além de arma de fogo e não inversão do ônus probatório).

5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 1.858.776/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022,
DJe de 3/5/2022
.)”

Por fim, quanto à autoria dos entorpecentes e sua destinação ao comércio, não restam dúvidas das provas orais sobre a incursão dos réus nas iras do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Embora o Apelante tenha negado exercer o tráfico de drogas, alegando em seu interrogatório extrajudicial e judicial (fl. 13 – ID nº 16171075 e fls. 164/164-v) ser usuário e que outro indivíduo dispensou a droga, a versão apresentada encontra-se isolada e é contrariada pelas declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. A apreensão de diferentes tipos de drogas (cocaína e maconha), já embaladas em pinos e buchas, e de quantia em dinheiro (R$ 130,00) é indicativa da destinação comercial dos entorpecentes, caracterizando o crime de tráfico de drogas, na modalidade "
trazer consigo
".

A condenação, portanto, está amparada no conjunto fático probatório, não havendo que se falar em fragilidade das provas ou quebra da cadeia de custódia.

A desclassificação para o delito de tráfico de drogas para a conduta exposta no art. art. 28 da Lei nº 11.343/06, como dito, se revela inviável.

As circunstâncias da prisão, a forma de acondicionamento das drogas (17 pinos de cocaína e 2 buchas de maconha), a apreensão de dinheiro e o relato de um dos policiais de que o Apelante estava passando entorpecente para um outro indivíduo, são elementos concretos que indicam a destinação comercial e, por conseguinte, a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes.

Destaco, ainda, que o princípio da insignificância é inaplicável ao crime de tráfico de drogas, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, não havendo que se falar em ofensa mínima.

Superada essa análise, passo à apreciação da dosimetria da pena do réu, em especial o pedido de redução da pena base aquém do mínimo legal e aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços).

O delito de tráfico de drogas possui reprimenda abstrata mínima e máxima, respectivamente, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e pela simples leitura da sentença de fls. 183/186-v, verifico que o MM. Juiz valorou negativamente as circunstâncias do crime, todavia, a despeito disso, fixou a pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, patamar que por ser mais benéfico ao réu, mantenho.

Na segunda etapa, o julgador reconheceu a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP) e manteve a pena base no mínimo legal, ante a vedação exposta na Súmula nº 231 do STJ, que estabelece: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Em relação ao pleito de reconhecimento da confissão espontânea, concluo que o recorrente negou serem as drogas de sua propriedade, alegando que estava no local apenas para consumir entorpecentes. A despeito disso, a configuração da atenuante seria incapaz de abrandar a reprimenda do réu, consoante enunciado da Corte Superior mencionado, tendo em vista que a reprimenda já restou fixada no mínimo legal na primeira fase da dosimetria de pena (art. 59, CP).

Sobre o tema, segue o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231/STJ. FRAÇÃO DA REDUTORA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. SÚMULA N. 568/STJ. FRAÇÃO DA INTERESTADUALIDADE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. SÚMULA N. 568/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos e negou provimento a recurso especial, com base na Súmula n. 568 do STJ, em matéria de tráfico de drogas.

2. A parte agravante alega violação aos arts. 33, § 4º, 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 e ao art. 65, III, "d" do Código Penal, além de dissídio jurisprudencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo a dosimetria da pena aplicada, está em conformidade com a jurisprudência do STJ e do STF.

4. Há também a questão de saber se o dissídio jurisprudencial foi adequadamente demonstrado pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula n. 231, estabelece que a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal.

6.
O método trifásico de dosimetria da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, limita a discricionariedade judicial, não permitindo que atenuantes reduzam a pena abaixo do mínimo legal.

7. A fixação da fração de redução do tráfico privilegiado está fundamentada na quantidade de entorpecentes apreendidos (2.858,1g de maconha), em conformidade com a jurisprudência do STJ.

8. A majoração da pena em 1/3, devido ao tráfico interestadual, está justificada pela transposição de fronteiras estaduais e uso da estrutura logística dos Correios, alinhando-se à jurisprudência do STJ.

9. Dissídio jurisprudencial não demonstrado de forma adequada, pois não houve cotejo analítico entre os julgados, conforme exigido pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal. 2. A quantidade de entorpecentes pode fundamentar a fração de redução do tráfico privilegiado. 3. A majoração da pena por tráfico interestadual deve ser fundamentada na transposição de fronteiras e uso de estrutura logística. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado com cotejo analítico entre os julgados."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, § 4º, 40, inciso V; CP, art. 65, III, "d"; CP, art. 68.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no REsp n. 2.144.576/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025; STF, Tema 158 da repercussão geral (
STJ.
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.879.151/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025,
DJEN de 10/6/2025
.)”

Por fim, na terceira etapa da dosimetria de pena, o julgador afastou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33 §4º, da Lei nº 11.343/06, em razão do acusado possuir em seu desfavor 02 (dois) registros de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas. Tal fato pode ser evidenciado pela certidão de fls. 50/51-v e também foi confirmado pelo recorrente em seu interrogatório extrajudicial.

O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que a prática de atos infracionais pretéritos constituem fundamento válido para o decote do tráfico privilegiado, pois demonstra que o recorrente não é um traficante eventual, estando envolvido com a prática criminosa a algum tempo. In casu, os registros de atos infracionais datam do ano de 2018, apenas 02 (dois) anos antes do cometimento dos fatos sob julgamento.

Nesse diapasão, seguem os precedentes:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que não admitiu recurso especial, com fundamento nas Súmulas n. 7 e 282/STJ, n. 284 e 356/STF.

2. O recorrente foi condenado por tráfico de drogas, com pena fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

II. Questão em discussão

3. A discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada foi ilegal.

4. Outra questão envolve a análise da dosimetria da pena, especificamente a valoração negativa da culpabilidade e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

III. Razões de decidir

5. A busca pessoal se deu mediante fundada suspeita, a partir de ação policial regular, necessária e urgente, com indicação de justa causa.

6. A pena-base foi revisada, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) de elevação, conforme jurisprudência do STJ, fixando-se a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

7.
A negativa da aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei Antidrogas, foi mantida em razão do registro de prática de atos infracionais, inclusive análogo ao tráfico de narcóticos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena definitiva para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Tese de julgamento: 1. O quantum de aumento da pena-base nos termos do art. 42, da Lei Antidrogas, deve se dar de modo fundamentado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei 11.343/2006, art. 33, §4º; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 768.209/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022; STJ, AgRg no REsp 1.974.037/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022. (
STJ
. AREsp n. 2.601.468/ES, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025,
DJEN de 8/9/2025
.)”

“DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA MINORANTE. CABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de divergência opostos pelo Ministério Público do Estado de Rondônia contra acórdão da Sexta Turma do STJ, que manteve a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, à embargada condenada por tráfico de drogas.

2. A embargada foi condenada em primeira instância a 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 375 dias-multa, por tráfico de drogas privilegiado praticado em estabelecimento prisional. O MPRO recorreu, mas o recurso foi desprovido pelo TJRO e pelo STJ.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se os registros de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, praticados pela embargada, são suficientes para afastar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

4. Há divergência entre a jurisprudência da Sexta Turma e da Quinta Turma do STJ sobre a consideração de atos infracionais para o afastamento da minorante.

III. Razões de decidir

5. A Terceira Seção do STJ consolidou o entendimento de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante, desde que haja fundamentação idônea apontando circunstâncias excepcionais, como a gravidade dos atos pretéritos e a proximidade temporal com o crime em apuração.

6.
No caso concreto, a embargada possui registros de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, praticados com razoável proximidade temporal em relação ao delito atual, o que caracteriza dedicação a atividades criminosas.

7. A decisão embargada não considerou adequadamente o histórico infracional da embargada, em desacordo com o entendimento consolidado pela Terceira Seção do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de divergência providos para reformar o acórdão embargado, afastando a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, redimensionando-se a pena da embargada para 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 dias-multa.

Tese de julgamento: "1. O histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, mediante fundamentação idônea que aponte circunstâncias excepcionais, como a gravidade dos atos pretéritos e a proximidade temporal com o crime em apuração."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º;

art. 40, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.916.596/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ Acórdão Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 4/10/2021. (
STJ.
EREsp n. 2.129.167/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 12/3/2025,
DJEN de 18/3/2025.
)”

Posto isso, preservo a pena do acusado em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Vislumbro, de pronto, que consta erro material na r. Sentença condenatória, ao estabelecer a pena base no mínimo legal e, na terceira etapa da dosimetria de pena, sem fundamentos para incrementar a sanção do réu, ter acrescido 10 (dez) meses de reclusão à reprimenda final do acusado.

Diante disso, extirpo a majoração equivocadamente implementada na pena do réu, tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Estabeleço o regime inicial semiaberto para cumprimento da sanção penal, a teor da disposição do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Mantenho o cálculo da pena de multa no menor patamar previsto na norma (art. 39, §1º, CP).

A respeito do tema, seguem os recentes precedentes da Corte:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu a ordem, de ofício, para reduzir a pena-base e aplicar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na fração de 2/3, resultando em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, mais o pagamento de 194 dias-multa, em regime semiaberto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos, associadas às circunstâncias do flagrante, justificam o afastamento do redutor do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que inquéritos e processos em curso não devem ser considerados na dosimetria da pena, sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade.

4.
A quantidade e a natureza das drogas, isoladamente, não são suficientes para afastar a redutora do tráfico privilegiado, mas podem modular a causa de diminuição quando não valoradas na primeira fase da dosimetria
.

5.

No caso, a quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes já foram sopesados na primeira fase da dosimetria, e a ré é primária, de bons antecedentes, sem outros elementos que denotem habitualidade delitiva, justificando a aplicação do redutor na fração máxima de 2/3.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "1. Inquéritos e processos em curso não podem justificar o afastamento do redutor do tráfico privilegiado. 2. A quantidade e a natureza das drogas, isoladamente, não afastam a redutora do tráfico privilegiado, mas podem modular a causa de diminuição quando não valoradas na primeira fase da dosimetria.".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º;

Código Penal, art. 44.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 591.054-RG/SC; STJ, HC 725.534/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 27.04.2022; STJ, AgRg no HC 670.280/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03.08.2021. (
STJ.
AgRg no HC n. 1.002.791/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025,
DJEN de 8/9/2025
.)”

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. MODULAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão que não conheceu do mandamus, em favor de paciente condenado por tráfico de drogas, com pena reduzida em apelação para 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

2. A defesa sustenta que a decisão agravada ignora jurisprudência pacífica quanto à modulação da fração do tráfico privilegiado, aplicando de forma desproporcional a fração mínima de 1/3, apesar da apreensão de 120 gramas de cocaína, sem elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou vinculação a organização criminosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para modular a fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado, sem configurar bis in idem, quando não utilizadas para exasperar a pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que permite a valoração da quantidade e da natureza da droga para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que não utilizadas na primeira fase do cálculo da pena.

5. A decisão agravada rechaçou as pretensões da defesa com base em argumentos que encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior, não havendo novos argumentos no agravo regimental que justifiquem a alteração do entendimento anteriormente firmado. IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para modular a fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase do cálculo da pena, evitando-se o bis in idem."

(
STJ.
AgRg no HC n. 991.111/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 27/8/2025,
DJEN de 2/9/2025
.)”

Sendo assim, inexistindo motivação explicita para emprego de fração diversa da máxima legal e não havendo indicativos de dedicação dos réus em atividades criminosas e/ou integrarem organização criminosa, a despeito da presença de outras ações penais em curso,
imperiosa a
redução
da pena dos acusados na terceira etapa da dosimetria, aplicando a fração de 2/3 (dois terços) advinda da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
.

Isto posto, fixo definitivamente a pena dos réus após a aplicação da minorante em
02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
, tornando-a
definitiva
.

Nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, preservo o regime inicial
aberto
para cumprimento da sanção penal.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, preservo a substituição da pena corpórea dos acusados por 02 (duas) restritivas de direitos, consistente em prestações pecuniárias, nos moldes em que estabelecido na sentença condenatória.

Fixo a valor do dia-multa no menor patamar previsto na norma (art. 49, §1º, CP).

Ante o exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Criminal, unicamente para sanar erro material constante na sentença condenatória, fixando a pena definitiva do acusado em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo, quanto aos demais termos, a r. Sentença.

É como voto.

Vitória, 12 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA